Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-18.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007129-18.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLINE PEREGRINO PEDREIRA SILVA - CPF: 057.098.964-70 (RECORRENTE), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME - CNPJ: 07.015.990/0001-80 (RECORRIDO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MARIA SIRLEI RODRIGUES WACHHOLZ - CPF: 647.497.974-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1007129-18.2018.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): ADIR ALFREDO WACHHOLZ – ME

MARIA SIRLEI RODRIGUES WACHHOLZ

Recorrido(s): CAROLINE PEREGRINO PEDREIRA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE USUFRUTO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (PROTESTO DE BOLETO) – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – AÇÕES CONEXAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA E CONFISSÃO NAS CONVERSAS – ALEGAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO – JUNTADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TÍTULO EXECUTIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 784, III, DO CPC – TESE DE RESCISÃO POR MOTIVOS DE SAÚDE – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DE DIREITO – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DOS ATESTADOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MERAS ALEGAÇÕES – CONVERSAS COM RECONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA E OFERECIMENTO DE ACORDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONEXA MANTIDA EM GRAU DE RECURSO – TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL – EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA ESTES AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O inadimplemento das parcelas relativas ao contrato de usufruto dos serviços de academia, sem qualquer comunicação de motivos de saúde ou pedido de rescisão contratual fundada em causa autorizativa prevista em contrato, não desonera o consumidor do pagamento.

A rescisão contratual sem ônus, por motivos de “incapacidade para exercer atividades físicas” exige a oportuna comunicação ao prestador do serviço, uma vez que não pode este presumir situação extraordinária, cabendo ao consumidor efetuar o pagamento dos meses que deixou de adimplir.

O ônus de comprovar a notificação quanto aos motivos de saúde e o pedido de rescisão contratual é da parte promovente, pois segundo o entendimento do homem médio, tinha conhecimento da avença e das penalidades pelo seu descumprimento não podendo ser beneficiar da própria torpeza, ainda mais quando das conversas travadas e juntadas aos autos, não se verifica a prova da notificação e, ainda, há confissão de inadimplemento com oferta de acordo.

Não há qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da exequente, uma vez que os autos estão instruídos com todos os documentos necessários para a execução das mensalidades inadimplidas, tal como ocorreu no processo conexo, se tratando de título líquido, certo e exigível.

Diante do inadimplemento, assiste ao credor proceder à restrição do nome do consumidor pela inadimplência, agindo no exercício regular de direito.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e as condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão de inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural para CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a indenização por danos morais, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado.

Confirmo a medida liminar anteriormente concedida.

Consigno que fora reconhecida a inexistência da dívida, determinando-se o cancelamento dos protestos, bem como, o cancelamento dos boletos na ação no1006124-58.2018.8.11.0037, em trâmite nessa vara, motivo pelo qual deixo de analisar o pedido de inexistência de débito e cancelamento dos protestos nesses autos;

- Por fim, declaro a conexão desta ação com os autos sob o no. 1007220-11.2018.8.11.0037 e 1006124-58.2018.8.11.0037, visto que trata de fatos semelhantes.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Os promovidos, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado de origem, pois a inscrição ocorreu no exercício regular de direito diante do inadimplente contratual relativo às mensalidades pelo uso da academia, que não foram quitadas.

Alegaram que, não se tratando de negativa de relação jurídica, cabia à parte promovente comprovar o cancelamento do contrato por motivos de saúde, como alega, o que não ocorreu. Argumentaram que diante da ausência de prova do cancelamento do contrato, o protesto dos boletos se deu de forma regular, não havendo ato ilícito.

Requereram o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o presente processo é conexo com os processos no. 1007220-11.2018.8.11.0037 e 1006124-58.2018.8.11.0037, posto que se referem à mesma relação jurídica, qual seja, o contrato de usufruto de academia. Este processo em julgamento se refere à restrição nos órgãos de proteção – protesto dos boletos – decorrente do suposto inadimplemento de mensalidades inerentes àquele contrato, alegando a parte promovente que o a restrição é indevida porque cancelou o contrato por motivos de saúde.

Ocorre que por se tratar de processos conexos e a fim de evitar decisões contraditórias entre si, faz-se necessário destacar que o mérito da causa, qual seja, a validade da relação jurídica e dos débitos cobrados, foram decididos nos autos da ação de execução no 1006124-58.2018.8.11.0037, na qual esta magistrada, de forma fundamentada e em atenção às provas dos autos, reformou a sentença lá proferida e declarou a higidez do título executivo e a ausência de prova do cancelamento do contrato ou comunicação dos motivos de saúde que impediam a parte promovente de usufruir do serviço.

Cito, por elucidativo, a íntegra daquele voto que, inclusive, já transitou em julgado:

Recurso Inominado: 1006124-58.2018.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME

Recorrido(s): CAROLINE PEREGRINO PEDREIRA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE USUFRUTO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA – INADIMPLEMENTO DE PARCELAS – PROPOSITURA DE EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE RESCISÃO POR MOTIVOS DE SAÚDE – EMBARGOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO ANTE A RESCISÃO POR IMPOSSIBILIDADE FÍSICA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA E CONFISSÃO NAS CONVERSAS – ALEGAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO – JUNTADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TÍTULO EXECUTIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 784, III, DO CPC – TESE DE RESCISÃO POR MOTIVOS DE SAÚDE – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DE DIREITO – ÔNUS DA PARTE EXECUTADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DOS ATESTADOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MERAS ALEGAÇÕES – CONVERSAS COM RECONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA E OFERECIMENTO DE ACORDO – TÍTULO EXECUTIVO LEGÍTIMO – LÍQUIDO E CERTO E EXIGÍVEL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, “são títulos executivos extrajudiciais: (...) III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. Segundo o artigo 786 do Código de Processo Civil, “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

O inadimplemento das parcelas relativas ao contrato de usufruto dos serviços de academia, sem qualquer comunicação de motivos de saúde ou pedido de rescisão contratual fundada em causa autorizativa prevista em contrato, não desonera o consumidor do pagamento.

A rescisão contratual sem ônus, por motivos de “incapacidade para exercer atividades físicas” exige a oportuna comunicação do prestador do serviço, uma vez que não pode este presumir situação extraordinária, cabendo ao consumidor efetuar o pagamento dos meses que deixou de adimplir.

O ônus de comprovar a notificação quanto aos motivos de saúde e o pedido de rescisão contratual é da parte executada, pois segundo o entendimento do homem médio, tinha conhecimento da avença e das penalidades pelo seu descumprimento não podendo ser beneficiar da própria torpeza, ainda mais quando das conversas travadas e juntadas aos autos, não se verifica a prova da notificação e, ainda, há confissão de inadimplemento com oferta de acordo.

Não há qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da exequente, uma vez que os autos estão instruídos com todos os documentos necessários para a execução das mensalidades inadimplidas, se tratando de título líquido, certo e exigível, devendo a execução retomar seu curso normal.

Sentença reformada.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos para o fim de declarar a inexigibilidade da obrigação e a inexequibilidade do título executivo, pois houve comprovação dos motivos de saúde que impediram a frequência à academia, tendo havido comprovação da notificação pelo marido da promovente, que requereu a rescisão do contrato amparado em cláusula contratual, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, ACOLHO E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para:

- Reconhecer à inexistência da dívida, tendo em vista a rescisão contratual da embargante/executada, a inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título executivo em face da embargante/executada, extinguindo-se a execução por quantia certa de título extrajudicial.

- Determinar o cancelamento dos protestos efetuados pela embargada/exequente em nome da embargante/executada, quais sejam: protocolos n ° 00024/0153, 00024/1509, 00024/2918, 00024/4305 e 00023/8235, pelos fundamentos alhures, expedindo-se ofício ao Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Primavera do Leste;

- Determinar a embargante/executada que pague as despesas referentes ao cancelamento dos boletos, cujo valor perfaz a monta de R$25,00 (vinte e cinco reais);

- Indeferir o pedido de perícia grafotécnica e condenação por litigância de má-fé;

- Deixo de analisar os pedidos de indenização por danos morais, repetição do indébito e pedido contraposto item “j” pleiteado pela embargante/executada, por força do art. 917, do CPC/15;

- Por fim, declaro a conexão desta ação com os autos sob o no. 1007220-11.2018.8.11.0037 e 1007129-18.2018.8.11.0037, visto que trata de fatos semelhantes.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado de origem, pois das provas, em especial das conversas juntadas, não se verifica qualquer prova da notificação dos supostos motivos de saúde.

Sustentou que, ao contrário do que fundamentado na sentença, as conversas retratam muito bem que a informação passada foi a de que o contrato fora cancelado por inadimplência, bem como que o marido da promovente tanto confessou que se propôs a efetuar acordo para pagamento, alegando que não houve usufruto dos serviços.

Argumentou que “na própria conversa o marido da Recorrida/Executada confessa que não havia levado os atestados médicos para realização do cancelamento, cientificando somente no dia 04/09/2018 sobre os problemas de saúde e requerendo o cancelamento, e por fim, reconhece a dívida e encaminha uma proposta de acordo para resolução do litígio”.

Ponderou que há título líquido, certo e exigível, bem como requereu a retomada da execução.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a parte Recorrente se insurge quanto ao pedido de gratuidade da justiça feito pela parte Executada, invocando os valores dos serviços hospitalares comprovados nos autos. Entretanto, destaco que a gratuidade da justiça somente tem cabimento quando do recurso para o 2o grau, pois, na seara dos Juizados Especiais, o acesso ao 1o grau independe do recolhimento de custas e despesas processuais.

No caso, somente a parte Exequente recorreu, de modo que não há se perquirir acerca do pedido de gratuidade da justiça pela parte Executada.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao julgamento do recurso.

O caso posto a julgamento se trata de execução de contrato, o qual, por estar devidamente assinado por duas testemunhas, conforme fundamentado em sentença, é título executivo hígido.

Nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Segundo o artigo 786 do Código de Processo Civil, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

No caso dos autos, a parte Executada celebrou com a Exequente contrato de prestação de serviços, no qual lhe fora assegurado o uso da academia, pelo valor mensal de R$ 100,00, pelo período de 06/04/2017 a 11/11/2017.

Entretanto, a parte Exequente alegou que houve o pagamento de apenas 03 (três) meses – abril, maio e junho –, havendo inadimplência desde 07/2017, o que não foi regularizado mesmo após contatos telefônicos, tendo a presente ação sido proposta em 04/09/2018.

A tese de defesa é a de que houve rescisão contratual por motivos de saúde, o que se encontra albergado pela cláusula 25 do contrato celebrado, que autoriza a “a rescisão contratual em caso de incapacidade para exercer atividades físicas isentando do pagamento de multa e das parcelas posteriores”.

Ocorre que a parte Exequente sustenta que jamais fora comunicada de tais motivos de saúde enquanto perdurou o contrato, ônus da parte Executada que nada comprovou.

A despeito da sentença proferida, entendo que o recurso deve ser provido, pois o inadimplemento das parcelas relativas ao contrato de usufruto dos serviços de academia, sem qualquer comunicação de motivos de saúde ou pedido de rescisão contratual fundada em causa autorizativa prevista em contrato, não desonera o consumidor do pagamento.

A rescisão contratual sem ônus, por motivos de “incapacidade para exercer atividades físicas” exige a oportuna comunicação do prestador do serviço, uma vez que não pode este presumir situação extraordinária, cabendo ao consumidor efetuar o pagamento dos meses que deixou de adimplir e deixou de comunicar o fato extraordinário.

O ônus de comprovar a notificação quanto aos motivos de saúde e o pedido de rescisão contratual é da parte executada, pois segundo o entendimento do homem médio, tinha conhecimento da avença e das penalidades pelo seu descumprimento não podendo ser beneficiar da própria torpeza, ainda mais quando das conversas travadas e juntadas aos autos, não se verifica a prova da notificação e, ainda, há confissão de inadimplemento com oferta de acordo.

Não há qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da exequente, uma vez que os autos estão instruídos com todos os documentos necessários para a execução das mensalidades inadimplidas, se tratando de título líquido, certo e exigível, devendo a execução retomar seu curso normal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, reconhece a exigibilidade do título executivo e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Com efeito, tendo havido apreciação do mérito da causa, declarando-se naquela ação a higidez da cobrança, se tratando de título líquido, certo e exigível, igual fundamento deve ser adotado na presente causa, por não se admitir contradição de julgados.

Isso porque o inadimplemento das parcelas relativas ao contrato de usufruto dos serviços de academia, sem qualquer comunicação de motivos de saúde ou pedido de rescisão contratual fundada em causa autorizativa prevista em contrato, não desonera o consumidor do pagamento.

A rescisão contratual sem ônus, por motivos de “incapacidade para exercer atividades físicas” exige a oportuna comunicação ao prestador do serviço, uma vez que não pode este presumir situação extraordinária, cabendo ao consumidor efetuar o pagamento dos meses que deixou de adimplir.

O ônus de comprovar a notificação quanto aos motivos de saúde e o pedido de rescisão contratual é da parte promovente, pois segundo o entendimento do homem médio, tinha conhecimento da avença e das penalidades pelo seu descumprimento não podendo ser beneficiar da própria torpeza, ainda mais quando das conversas travadas e juntadas aos autos, não se verifica a prova da notificação e, ainda, há confissão de inadimplemento com oferta de acordo.

Não há qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da exequente, uma vez que os autos estão instruídos com todos os documentos necessários para a execução das mensalidades inadimplidas, tal como ocorreu no processo conexo, se tratando de título líquido, certo e exigível.

Diante do inadimplemento, assiste ao credor proceder à restrição do nome do consumidor pela inadimplência, agindo no exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021